Tribunal: TJES
Processo: 0031283-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031283-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A NASSAU

APELADO: MBO CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0031283-09.2019.8.08.0024

PARTE:

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A NASSAU

PARTE
:

MBO CARGO TRASNPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itabira Agro Industrial S.A. contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a obrigação de pagamento dos valores cobrados por MBO Cargo Transportes Internacionais Ltda., decorrentes da prestação de serviços de transporte no montante de R$ 25.772,91. A recorrente sustenta ausência de relação contratual com a autora, alegando que os serviços foram contratados por terceira empresa, Itaipava S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e embasar a constituição do título executivo; e (ii) verificar se a sentença incorreu em erro ao considerar a apelante responsável pelo pagamento dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 700 do Código de Processo Civil permite a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que haja verossimilhança na alegação do credor quanto à existência da obrigação.

Os e-mails trocados entre as partes demonstram a ciência da apelante sobre os valores devidos, evidenciando a relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços pela autora, sendo suficiente a formação do juízo de probabilidade exigido para o procedimento monitório.

O domínio de e-mail utilizado nas comunicações e os tickets de pesagem assinados por preposto da apelante reforçam a vinculação da obrigação à empresa recorrente, afastando a alegação de que a contratação foi realizada exclusivamente por terceira empresa.

Não havendo prova suficiente para desconstituir a presunção favorável ao credor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a obrigação da apelante pelo pagamento dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre juízo de probabilidade sobre a existência da obrigação.

A troca de e-mails entre as partes, indicativa de reconhecimento da dívida, constitui prova idônea para o procedimento monitório.

Cabe ao réu, nos embargos monitórios, apresentar elementos suficientes para desconstituir a presunção favorável ao credor, sob pena de constituição do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0031283-09.2019.8.08.0024

PARTE:

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A NASSAU

PARTE
:

MBO CARGO TRASNPORTES INTERNACIONAIS LTDA

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu como devida a obrigação descrita na exordial da ação monitória e devido o valor referente.

Em resumo,
a
empresa
MBO Cargo Transportes Internacionais Ltda.
ajuizou
a
ção
m
onitória

contra
Itabira Agro Industrial S.A.
,
sob alegação de inadimplemento no valor de
R$ 25.772,91, decorrente de prestação de

serviços de transporte prestados.

Em seguida, a
requerida, Itabira Agro Industrial S.A., apresentou
os presentes
e
mbargos
à
m
onitória
, sustentando que não possui relação comercial com a autora e que os serviços foram contratados por outra empresa,
qual seja,
Itaipava S.A.

Com a rejeição dos embargos, o apelo traz alegações de
que
não contratou os serviços da apelada e que os
tickets de pesagem
anexados aos autos mostram que a real contratante foi a empresa
Itaipava S.A;
que
não participou da contratação do transporte e que a mera propriedade da carga não a torna responsável pelo pagamento dos serviços, bem como,
que o juízo
considerou a apelante como devedora, sem comprovação suficiente de vínculo jurídico com a parte apelada.

Pois bem.

Examinados os documentos contidos nos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, eis que
rest
a clara a relação jurídica existente entre as partes e
a efetiva prestação do serviço
de transporte por
MBO Cargo Transportes Internacionais Ltda.

O fato se torna incontroverso, notadamente, pelos e-mails trocados entre as partes,
dos quais menciono o inserido em fl.36-verso/37, no qual o contratante, em resposta à comunicação sobre valores ainda devidos, indica ainda existir diferença a pagar, mencionando: [...]
Pendência da MBO é de: R$ 23.993,65
[...].

O
s e-mails foram trocados entre os domínios
@mbocargo
e
@nassau
,
dos quais ainda se constata, na assinatura do remetente Nassau, os dados do contato, a saber,
Itabira Agro Industrial S.A.
(fl.29/31-versos).

Além disso, o documento de fl.75, comprovante de inscrição e situação cadastral do embargante/apelante,
que confirmam o domínio do endereço eletrônico @nassau.com.br.

Acresça-se. A
partir de fl.41-verso/76, constam os tickets de pesagem dos insumos transportados pela MBO, apostos carimbo e assinatura de preposto da Itabira Agro Industrial Nassau, não contestados pelo acionado na ação.

Pelos elementos destacados e a
teor do que dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil
1
,
confirma-se o entendimento delineado na sentença, eis que se verifica, com a segurança necessária, a prestação do serviço e a obrigação assumida pelo contratante. A exemplo destaco:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM E-MAILS – POSSIBILIDADE – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – MONTANTE JÁ PAGO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – ARRAS PENITENCIAIS NÃO SE PRESUMEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na mesma linha do entendimento adotado pela magistrada de origem trilha a jurisprudência do c. STJ que entende que,
para a admissibilidade de ação monitória, a prova escrita sem eficácia de título executivo pode ser e-mail, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. Precedentes
.
2. Ainda que os apelantes sustentem que em momento algum confirmaram, nos correios eletrônicos acostados junto à exordial, que restituiriam ao autor o montante que lhes foi pago, essa circunstância não inviabiliza a adoção do procedimento monitório, pois basta que a prova escrita convença liminar e provisoriamente o juiz de que o suposto credor tem direito de exigir do devedor o pagamento da quantia em dinheiro (art. 700, I do CPC) para que esse rito especial seja adotado, até porque mesmo que seja presumível, nesse procedimento, que o crédito não será discutido, isto pode acontecer. 3. Ademais, é incontroverso que a quantia foi realmente paga a eles para quitação da entrada do apartamento que pretendiam vender, sendo que o negócio foi rescindido, restando controvertido apenas se o montante deve ou não ser restituído. Diante disso, evidencia-se que a via eleita foi adequada, sendo que a controvérsia remanescente diz respeito ao próprio mérito da lide. 4.
P
elos e-mails trocados entre as partes, colacionados pelo autor, junto à exordial, e pelos réus, junto à contestação, fica evidenciado que as partes celebraram um contrato verbal sobre um apartamento de propriedade dos apelantes, que seria adquirido pelo autor da ação

que acabou desistindo do negócio. Ainda que a todo momento, nos correios eletrônicos trocados, as partes se refiram a verba, paga parceladamente pelo autor, como “entrada” do negócio, não há como se concluir que foram estipuladas arras no contrato verbal entre eles firmado. Nesse sentido, cumpre mencionar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as arras penitenciais não se presumem, de modo que precisam ser ajustadas expressamente. Assim, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência vem se manifestando no sentido de que as partes devem retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes. 5. Aliás, embora os canhotos dos cheques revelem que o autor iniciou o pagamento do apartamento, no montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em julho de 2013, mesmo mês em que os apelantes firmaram o contrato de promessa de compra e venda da casa, não é possível extrair do conjunto de provas que a negociação do apartamento foi determinante para que os apelantes firmassem o contrato da casa, como pretendem fazer crer. Por consequência, também resta inviabilizada a atribuição da culpa – pelo atraso na parcela que alegam que pretendiam pagar com o valor total advindo da venda do apartamento – à desistência do negócio pelo autor. Nota-se, são duas relações jurídicas distintas e independentes, sendo que, ainda que a desistência do autor na compra do apartamento dos réus tenha impactado os planos destes de utilizar o montante para quitação da parcela com vencimento em 30.05.2014 (R$ 160.000,00), não é possível transferir para o autor (terceiro em relação à avença firmada entre os apelantes e a construtora) a responsabilidade pelo atraso de uma prestação que foi assumida por eles, sobretudo quando se observa que a comunicação da desistência da avença se deu ainda em 06.04.2014 e que após isto o autor, na condição de corretor de imóveis, passou a intermediar a venda do apartamento por opção dos próprios apelantes, em detrimento de financiarem o montante devido perante uma instituição financeira, tendo a construtora, após configurado o inadimplemento dos apelantes sobre a parcela da casa, aceitado receber o apartamento para saldar o débito existente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 09/Feb/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0025219-85.2016.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Nota de Crédito Comercial)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Petra Engenharia Ltda. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação monitória ajuizada por Arqplan Geosolos Ltda., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da autora. A recorrente sustenta (i) ausência de prova da obrigação de pagar, (ii) excesso de cobrança devido à aplicação inadequada de índices de correção e juros, e (iii) desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) determinar se a prova apresentada pela autora é suficiente para embasar o título executivo; e (iii) analisar a adequação da incidência da taxa SELIC e do percentual dos honorários advocatícios fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação é considerado tempestivo, conforme o art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o prazo para leitura de intimações eletrônicas. A contagem do prazo se iniciou no primeiro dia útil após o feriado, sendo observados os prazos previstos em lei.
Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, admite-se a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre a obrigação de forma suficiente para ensejar juízo de probabilidade.
A nota fiscal e os e-mails apresentados pela autora indicam a prestação dos serviços e a ciência da sócia da ré sobre a cobrança, o que constitui prova idônea para embasar a monitória.
Cabe ao réu, em embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial em favor do autor, trazendo prova suficiente para contrapor a plausibilidade das alegações. No caso, a apelante não apresentou elementos contrários à presunção de crédito da autora, sendo legítima a constituição do título executivo.
Quanto à correção do débito, o STJ firmou entendimento de que a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada para evitar excesso de cobrança (art. 406 do Código Civil). A aplicação de índices distintos configuraria cobrança excessiva, razão pela qual deve incidir unicamente a SELIC. No tocante aos honorários advocatícios, a demanda não apresenta complexidade elevada, o que justifica a redução do percentual de 20% para 15%, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A ação monitória pode ser embasada em prova escrita que indique probabilidade do direito, cabendo ao réu desconstituir essa presunção nos embargos monitórios.
A taxa SELIC, que agrega correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada em débitos civis para evitar excesso de cobrança. Em ações de baixa complexidade, os honorários advocatícios devem observar a razoabilidade, podendo ser fixados em patamar inferior ao limite máximo previsto no CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º e 85, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.8.2024, DJe 23.10.2024.
(
Data: 28/Nov/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5012266-28.2021.8.08.0024 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Prestação de Serviços).

Assim, não logrando êxito o
embargante/apelante em
afastar os valores cobrados pel
o

credor
,
imperiosa a manutenção da sentença, tal como proferida.

Diante de todo o arrazoado externado,
c
onheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.